Tribunal: TJES
Processo: 0000426-38.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000426-38.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AMARILDO DE SOUZA LIMA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal n° 0000426-38.2020.8.08.0058

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
AMARILDO DE SOUZA LIMA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO. APELADO DENUNCIADO POR SE DIRIGIR AOS POLICIAIS COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO “
FILHOS DA PUTA E VAI TOMAR NO CU
”. APÓS REGULAR A INSTRUÇÃO, O MAGISTRADO ENTENDEU POR ABSOLVER O RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA CONDENADO O APELADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 331 DO CPB.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA
. REFORMADA A SENTENÇA, SENDO O ACUSADO CONDENADO À PENA DE 01(UM) MÊS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE À BASE DE 01 DIA DE TRABALHO PARA CADA DIA DE PENA PRIVATIVA APLICADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

Trata-se de Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o acusado pela suposta prática do crime de desacato, por entender como insuficiente o depoimento os policiais.

Pugna pela reforma da r. sentença para condenação do réu também pela prática do delito previsto no artigo 310 do CPB.

É o breve relatório. Decido.

O apelado foi denunciado por violação do artigo 331 do CPB, que trata do crime de desacato. Assim dispõe o referido artigo:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Consta na peça acusatória que, no dia 27 de junho de 2020, o réu, ofendeu os agentes que estavam atendendo uma ocorrência em que o mesmo estava envolvido.

Pois bem.

Entendeu o juízo de piso que, somente o depoimento dos agentes policiais não seriam suficientes para condenar o réu.

Entretanto, em análise dos autos nesta sede recursal, verifica-se elementos que levam à conclusão diversa da adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

No que se refere à suposta falta de provas da materialidade delitiva, não se sustenta tal argumento, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as palavras dos agentes públicos possuem credibilidade e boa-fé, sendo estas provas válidas e suficientes para a comprovação do cometimento do delito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (2º APELANTE). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios. 2. A palavra firme e coerente de guardas municipais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente deste TJES. 3. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o quantum aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração. 4. Comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico, é impossível decotar a causa de aumento da pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. 5. Recursos desprovidos. (TJES. Apelação Criminal nº 0010169-10.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data do Julgamento: 28/07/2023) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. POSSE DO OBJETO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação simples, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a abordagem da acusada, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Criminal nº 0013123-87.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator(a): EDER PONTES DA SILVA. Data do Julgamento: 20/07/2023) (g.n.)

Assim, entendo que não há dúvida acerca da dinâmica dos fatos e que o acusado agiu livre e conscientemente, proferindo palavras ofensivas contra os guardas municipais no exercício de suas funções, incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 331 do Código Penal, devendo ser reformada a sentença absolutória.

Diante disso,
CONHEÇO
do Recurso Ministerial interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR
o denunciado
AMARILDO DE SOUZA LIMA JUNIOR
, na sanção estabelecida no artigo 331, caput, do Código Penal Brasileiro.

Atento ao princípio constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Cidadã, passo à individualização da pena do acusado.

A sanção em abstrato para o delito tipificado no artigo 331,
caput
, do Código Penal, é de detenção de seis meses a dois, ou multa.

Na fixação da pena-base, é necessária a análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
restou comprovada, sendo médio o grau de reprovabilidade de sua conduta;
antecedentes
maculados; não há elementos para aferir sua
conduta social
tampouco sua
personalidade
vez que responde por outros processos; os
motivos
do crime não se justificam, já sendo punidos pela própria tipicidade e previsão do delito; as
circunstâncias
do fato não o favorecem; as
consequências extrapenais
não foram graves; não há o que se falar em
comportamento da vítima
.

Feitas tais ponderações,
fixo a pena-base em seis (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico que não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Na última fase, verifico que não há causas de aumento e/ou de diminuição da pena, de modo que
FIXO A PENA DEFINITIVA
em 06 (seis) meses de detenção.

Na forma do artigo 44 do Código Penal, sendo socialmente recomendável, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à base de 01 dia de trabalho para cada dia de pena privativa aplicada.

Fixo o regime inicial
ABERTO
, na forma do artigo 33, do CP.

Mantido os demais termos da sentença mantida, por seus próprios conforme o Art. 82, §5º, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)